Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifestada pelo modus operandi no cometimento dos delitos, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública.
2. Ordem denegada.